Tribunal: TJSP
Processo: 1085396-94.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1085396-94.2015.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANGELA MARTINS DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e UNIMED SEGUROS
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos
por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085396-94.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração n.o 1.085.396-94.2015.8.26.0100/50.001
Embargante: ANGELA MARTINS DE MORAES
Embargadas: QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. E
OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.218
Embargos declaratórios. Via inadequada para a
manifestação de inconformismo com o decidido.
Omissão, todavia, no tocante à caracterização da
sucumbência recíproca. Vício sanado. Embargos
acolhidos em parte.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 503/508, alegando omissão acerca da aplicação da
restrição contida no artigo 13, inciso II, da Lei n° 9.656/98. Destaca,
ainda, a obrigação da reparação dos danos morais, reportando-se aos
artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, dando ênfase na abusividade do cancelamento do
plano. Afirma omissão quanto à manutenção ou não da tutela em
segunda instância, destacando, ainda, que não houve a manifestação
sobre a fixação de sucumbência, deixando de inverter o ônus. Requer,
afinal, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios
apontados, com a condenação das embargadas aos danos morais; a
confirmação da tutela de urgência; e, por fim, sanar a omissão quanto
aos honorários sucumbenciais.
A coembargada, Unimed, apresentou resposta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085396-94.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 3/4
págs. 13/18, quedando-se inerte a Qualicorp, conforme certidão de
pág. 19.
2. Os embargos são tempestivos e merecem
acolhimento em parte.
A embargante, a pretexto de omissão, pretende
rediscutir a matéria constante do v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no julgado.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao
afastar a aplicação do artigo 13 da Lei no 9.656/98 ao caso concreto,
assegurando, todavia, o direito de inclusão da embargante em plano
de saúde individual, sem carência, pág. 507.
Ademais, não há que se falar em confirmação da
tutela concedida, haja vista que houve a extinção do antigo plano da
embargante, o que inviabiliza a sua manutenção.
Outrossim, os danos morais foram afastados com
fundamentação adequada, item 3, págs. 507/508.
Com efeito, a pretensão da embargante consiste,
na verdade, na revisão do julgado, a fim de que as questões suscitadas
sejam solucionadas de acordo com as teses que considera corretas.
Por outro lado, foi dado provimento em parte ao
apelo da embargante para que lhe seja assegurada a concessão de
um plano individual, sem carência, imposição esta dirigida à
operadora do plano Unimed.
Nesse contexto, a sucumbência em relação à
embargante e à Unimed se apresenta recíproca, cabendo às partes
suportar os honorários do advogado ex adverso, ora fixados em 15% do
valor da causa, remunerando condizentemente os titulares da
capacidade postulatória que funcionaram no feito, ressalvado o
benefício da gratuidade de justiça concedido à embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1085396-94.2015.8.26.0100/50001 - São Paulo - VOTO No 4/4
Finalmente, corrige-se, de ofício, erro material
constante do item 2 do v. acórdão, pág. 505, para que conste: “A r.
sentença apelada merece reforma em parte.”
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se em
parte os embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293